Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-93.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de repetição em dobro de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada, à luz dos elementos dos autos. 1. BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II,

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedidos cumulados de indenização de dano moral e de repetição em dobro de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada, à luz dos elementos dos autos. 1. BANCO RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL DA DEMANDA (ART. 373, II, DO C.P.C.). validade da contratação não comprovada. 2. liberação da margem consignável da autora determinada. 3. pretensão à repetição em dobro do indébito. rejeição. autora que não demonstrou ter havido descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 4. Dano extrapatrimonial não configurado. 5. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.